Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Embargos de declaração providos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu a apelação interposta com o objetivo de verificar se o embargado faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta erro material.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “É cabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de corrigir erro material.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.